Tribunal: TJES
Processo: 5011404-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011404-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: LUDGERO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO AGRAVO INTERNO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por LUDGERO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra acórdão proferido por órgão colegiado que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Banco J. Safra S.A., para conceder liminar em ação de busca e apreensão. O embargante alegou omissão no acórdão quanto à análise do agravo interno interposto anteriormente, especialmente no tocante à alegada suspensão da exigibilidade da última parcela do contrato pela decisão liminar proferida em ação revisional, o que afastaria a mora e, por consequência, a medida liminar deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à apreciação do agravo interno interposto pelo embargante, e se essa omissão justifica a modificação do resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido incorre em omissão ao não se manifestar expressamente sobre o agravo interno interposto no Id n. 10588402, que impugnava decisão monocrática de deferimento de liminar em agravo de instrumento.

4. O vício de omissão, embora presente, não altera o resultado do julgamento, pois o órgão colegiado, ao julgar o mérito do agravo de instrumento, enfrentou de forma exauriente os fundamentos apresentados também no agravo interno, notadamente a ausência de prejudicialidade externa e a caracterização da mora.

5. A decisão monocrática objeto do agravo interno foi ratificada pelo julgamento colegiado do próprio agravo de instrumento, esvaziando o objeto do agravo interno e tornando desnecessária sua análise autônoma.

6. A jurisprudência reconhece que, nessa hipótese, deve-se declarar o agravo interno prejudicado, sem necessidade de reforma do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. A omissão quanto à análise do agravo interno deve ser sanada, mas não implica modificação do julgado quando o mérito desse recurso for absorvido e ratificado pelo julgamento colegiado do agravo de instrumento.

2. O agravo interno interposto contra decisão monocrática que é confirmada pelo órgão colegiado tem seu objeto esvaziado, devendo ser declarado prejudicado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, I, II e III; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TRF-3, AI 5021533-36.2022.4.03.0000, Rel. Des. Federal Sidmar Dias Martins, j. 21.02.2024, DJEN 26.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
LUDGERO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
contra acórdão deste Órgão Colegiado que,
à unanimidade
de votos,
deu provimento
ao recurso da parte
Embargante

Banco J. Safra S.A.
, no
agravo de instrumento
por ele interposto.

Em suas razões recursais,
LUDGERO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso quanto à análise do
agravo interno
por ele interposto no Id nº 10588402, no qual se argumentava que a decisão liminar proferida na Ação Revisional nº 5001265-04.2024.8.08.0004 teria suspendido a exigibilidade da última parcela do contrato, fato que afastaria a configuração da mora necessária para a concessão da liminar em sede de ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69. Alega, ainda, que o acórdão incorreu em
erro material
e
contradição
, ao adotar tese genérica sobre a inexistência de prejudicialidade externa, sem enfrentar especificamente a questão da suspensão da exigibilidade da dívida.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões, contradições e o erro material apontados, com
atribuição de efeitos infringentes
, a fim de que seja julgado o agravo interno interposto, enfrentando-se os argumentos ali ventilados.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO J. SAFRA S.A
no Id nº 15385255, pugnando, em suma, pelo
desacolhimento dos embargos de declaração
, ao argumento de que não há omissão, contradição ou erro material no acórdão, que teria, de forma clara, rejeitado a tese da parte embargante ao reconhecer a ausência de conexão ou prejudicialidade externa entre as ações, bem como a manutenção da mora do devedor.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 19 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
LUDGERO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
contra acórdão deste Órgão Colegiado que,
à unanimidade
de votos,
deu provimento
ao recurso da parte
Embargante

Banco J. Safra S.A.
, no
agravo de instrumento
por ele interposto.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos.
Comentários ao Código de Processo Civil
. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO REVISIONAL EM CURSO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECONHECIMENTO DA MORA. LIMINAR DEFERIDA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco J. Safra S.A. contra decisão da 1ª Vara de Anchieta/ES, que deixou de apreciar o pedido liminar em ação de busca e apreensão devido a processo revisional em curso, mantendo o agravado na posse do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a existência de ação revisional impede a concessão da medida liminar de busca e apreensão; (ii) verificar se a mora do devedor está caracterizada para sustentar o deferimento da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação revisional não impede a concessão da liminar em busca e apreensão, pois inexiste conexão ou prejudicialidade externa entre as ações, considerando que possuem causas de pedir distintas.

4. A mora do devedor está configurada pela inadimplência das obrigações contratuais e não foi descaracterizada na ação revisional, nos termos da jurisprudência do STJ.

5. A manutenção do veículo na posse do agravado não se justifica, uma vez que o bem foi dado em garantia e a retomada pelo credor é legítima em caso de inadimplemento.

6. A decisão agravada desconsiderou o disposto no Decreto-Lei nº 911/69, que regula a alienação fiduciária e prevê o direito de busca e apreensão como meio de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de ação revisional em curso não impede o deferimento da medida liminar em busca e apreensão por inexistência de conexão ou prejudicialidade externa.

2. A caracterização da mora do devedor fundamenta o direito do credor fiduciário à retomada do bem alienado, independentemente da discussão sobre cláusulas contratuais na esfera revisional.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º; CPC, arts. 55 e 300.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1539613/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 08/11/2018; AgInt no AREsp nº 1022809/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 11/10/2018.

Em suas razões recursais,
LUDGERO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso quanto à análise do agravo interno por ele interposto, especialmente no tocante ao argumento de que decisão liminar deferida na ação revisional nº 5001265-04.2024.8.08.0004 teria suspendido a exigibilidade da última parcela do contrato, o que afastaria a mora e, por conseguinte, a possibilidade de deferimento da medida de busca e apreensão.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO J. SAFRA S.A.
no Id nº 15385255, pugnando pelo desacolhimento dos embargos, sob o argumento de que o acórdão enfrentou de forma clara os fundamentos debatidos, e que o inconformismo do embargante não se confunde com vícios sanáveis por meio dos aclaratórios.

Pois bem.

Com efeito, verifica-se a
omissão parcial
no julgado, especificamente quanto à ausência de pronunciamento expresso sobre o
agravo interno interposto no Id n. 10588402
, recurso esse que impugnava a decisão monocrática proferida no Id n. 10544100.

Entretanto, tal omissão não implica
modificação do julgado
, pois, ao apreciar o mérito do
agravo de instrumento
, o Colegiado enfrentou as teses centrais trazidas também no agravo interno, notadamente no tocante à ausência de prejudicialidade externa e à caracterização da mora, fundamentos que ensejaram a concessão da liminar de busca e apreensão.

Cumpre destacar que o agravo interno interposto no Id n. 10588402 teve por objeto a insurgência contra decisão unipessoal lançada no Id n. 10544100 que, em sede de cognição sumária, deferiu pedido liminar formulado no agravo de instrumento, autorizando a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Ocorre que, na sessão de julgamento, o órgão colegiado conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento, em sede de cognição exauriente, confirmando a decisão monocrática ora impugnada pelo agravo interno.

Assim, uma vez que a decisão singular foi absorvida e ratificada pelo julgamento do mérito do próprio agravo de instrumento, resta esvaziado o objeto do agravo interno, revelando-se inócua qualquer apreciação autônoma daquele recurso.

Em mesmo sentido, destaco:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. VERIFICAÇÃO EM PARTE . DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM A MODIFICAÇÃO DO JULGADO. - Constata-se, de ofício, omissão quanto à não análise do agravo interno. Nesse sentido, considerado o julgamento do agravo de instrumento, deve o agravo interno, acessório, ser declarado prejudicado. - O julgado apresenta omissão em parte, que deve ser sanada, todavia sem a modificação do julgado - Agravo interno prejudicado . Embargos de declaração acolhidos emparte, sem efeitos infringentes. (TRF-3 - AI: 50215333620224030000, Relator.: Desembargador Federal SIDMAR DIAS MARTINS, Data de Julgamento: 21/02/2024, 4ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 26/02/2024)

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO dos aclaratórios opostos por
LUDGERO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reconhecer a
omissão quanto à ausência de pronunciamento sobre o agravo interno interposto no Id n. 10588402
, declarando-o
prejudicado
,
sem atribuição de efeitos infringentes
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar